Tribunal: TJES
Processo: 0004433-65.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Homicídio qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004433-65.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO GONCALVES VIANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
TRIBUNAL DO
JÚRI.
ART.

121, § 2°, INCISOS II,
III E
IV,
C/C ART. 211, AMBOS
DO C
Ó
DIGO PENAL
.
PRELIMINAR. INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS.

INOCORRÊNCIA.
PENA-BASE.
MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
PATAMAR DE MAJORAÇÃO
.
INOBSERVÂNCIA.

RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
As eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.

2.
A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

3
.
No recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo. Só aqueles veredictos teratológicos, incoerentes, absolutamente discrepantes do conjunto probatório merecem ser anulados. Precedente do STJ.

4.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.

5
.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais, nos termos indicados no art. 59 do CP.

6
.

“A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”. (STJ; AgRg-REsp 2.092.741; Proc. 2023/0301467-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/11/2023).
I
n casu
, não foi “devidamente justificado o critério utilizado”. Desse modo, considerando que o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, prevê como limites a serem aplicados pelo Juiz, a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, partindo da fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo máximo e mínimo, consagrado pela jurisprudência pretoriana, a pena-base deve reduzida para ser fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

7.
“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes.” (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

8
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a pena imposta, mantendo-se incólumes os demais termos do veredicto do egrégio Conselho de Sentença e da sentença objurgada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO GON
Ç
ALVES VIANA
, em face da r. sentença de fls. 473/479, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, a fim de
condenar
o recorrente pelos crimes capitulados nos artigos 121, § 2°, incisos II, III e IV, e 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 33 (trinta e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo à época dos fatos.

Preliminarmente, pugnou a defesa pela declaração de nulidade da sessão de julgamento realizada perante o Tribunal Popular do Júri, eis que “os senhores jurados não permaneceram incomunicáveis, mas comunicaram-se entre si, de forma que o patrono da defesa requereu ao Juiz Presidente do ato para que os jurados não manifestassem, ainda que por gestos, no sentido de que estes deveriam permanecer incomunicáveis”.

Ocorre que, conforme descrito no judicioso parecer ministerial, “para que seja reconhecida a referida causa de nulidade do julgamento, deve haver comprovação efetiva da ocorrência da violação da incomunicabilidade dos jurados e seu consequente prejuízo, não sendo este o caso dos autos”.

Isso porque, não restou suficientemente demonstrado que os jurados estavam se comunicando durante a sessão.

Ademais, as eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

1. “Ocorreu a preclusão consumativa, certo que eventuais irregularidades havidas na sessão de julgamento - no caso a ausência de quesitos que seriam obrigatórios - devem ser impugnadas no momento processual oportuno e registradas na ata da sessão, o que não se verificou no caso sob juízo, em franca não observância do artigo 571 do Código de Processo Penal” (RESP n. 1.903.295/SP, Relator Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). Ademais, conforme destacado pelo Tribunal de origem, é assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que a resposta afirmativa dos jurados quanto à existência do crime de homicídio, na forma tentada, torna dispensável a indagação em quesito específico a respeito da tese de desclassificação, haja vista a incompatibilidade entre os quesitos. (...). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 856.483; Proc. 2023/0345518-3; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/10/2023; DJE 30/10/2023).

À luz do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Prosseguindo e adentrando ao mérito propriamente dito, rememoro que a denúncia de fls. 02/05, narrou que:

“
(...
)
no dia 17 de
fe
vereiro de 2017, por volta das 07h30min, na Rua Projetada, bairro Planalto, nas proximidades da empresa Cipedras, Linhares/ES, o denunciado, juntamente com outro indivíduo de prenome Pau
l
o, vu
l
go ‘Pa
ul
inho' com vontade livre e consciente, agindo com anim
u
s necandi, por motivo fútil, mediante diversos golpes de arma branca (faca não apreendida), ceifou a vida da vítima
Al
essandro
N
ascimento
Az
evedo, v
ul
go ‘Sandro’. Não obstante os golpes perpetrados, após o óbito da mesma, o denunciado lançou sobre esta, pedras, entulhos e pneus, ao passo que continuamente, ateou fogo em face da vítima, cujos atos foram causa eficiente de sua morte.

Verifica-se, inicialmente, através dos elementos de informações contidos nos autos (Relatório de atividades às f
l
s. 33/34), que o denunciado é comumente conhecido na região dos bairros Santa Cruz e Jocafe, nesta cidade, integrar grupo criminoso atuante no tráfico e práticas de homicídios, de modo que, habitualmente circulam em posse de armas de fogos nas aludidas regiões.

Eclode do procedimento investigatório que na data da situação fatídica, o denunciado, juntamente com Paulo, ao tomar conhecimento através de populares de que
Al
essandro
N
ascimento
Az
evedo, v
ul
go ‘Sandro’,
supostamente havia estuprado uma menor de idade, os mesmos dirigiram-se até a residência deste, e na ocasião, logo após renderem a vítima enquanto esta se aproximava, levaram-na até determinado local ermo, precisamente até um buraco de difícil acesso.

Nesse cenário, relata-se que o denunciado apossou-se de uma arma de fogo (faca) e, em ato contínuo, desferiu diversos golpes contra o pescoço da vítima Alessandro. Não bastasse a prática da ação homicida, concomitantemente, o comparsa Paulo, vulgo 'Paulinho" registrou toda a conduta delituosa com aparelho celular de propriedade do denunciado (consoante se verifica da gravação acostada à fl. 32).

Continuamente, relata-se que após os golpes perpetrados em face da vítima, os quais culm
i
naram em sua morte, o denunciado e Paulo lançaram pedras, entulhos e pneus, sendo que, logo em seguida, atearam fogo contra o corpo da mesma.

Consta da peça investigativa que enquanto o corpo da vítima
Al
essandro Nascimento
Aze
vedo, vulgo "Sandro’, permanecia em chamas no interior da vala, o denunciado e Paulo evadiram-se de imediato do local”.

Desse modo, considerando que na fase de pronúncia deve sempre prevalecer o princípio
in dubio pro societa
te
e entendendo o magistrado
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos, o apelante foi pronunciado (fls. 235/238) como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II, III e IV, c/c art. 211, todos do Código Penal, sujeitando-o ao julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri.,

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em 31/08/2022 (fls. 463/464-v), a respeitável sentença de fls. 473/479, concluiu por julgar procedente a pretensão punitiva estatal,

a fim de
condenar
o recorrente pelos crimes capitulados nos artigos 121, § 2°, incisos II, III e IV, e 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 33 (trinta e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo à época dos fatos.

Inconformado com a condenação suso referenciada, a defesa se insurge quanto a decisão dos jurados, que reputa como sendo manifestamente contrária às provas dos autos, eis que os depoimentos testemunhais tomados em sede policial restaram maculados, ante a ausência de oferecimento ao direito constitucional ao silêncio”, além da dosimetria da pena.

Para sustentar seus argumentos, especificamente quanto à possibilidade de a decisão dos jurados poder ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos exigidos pelo artigo 593, inciso III, alínea 'd', do Código de Processo Penal, a defesa se apoia nos aspectos probatórios que envolveram a condenação do acusado, eis que “além de não ser oportunizado o direito ao silêncio em âmbito policial, ainda pode-se verificar que na data dos fatos o apelante era analfabeto e seu termo de declaração foi tomado sem qualquer testemunha, sem a presença de um defensor, sem advogado, ou qualquer outro servidor público para atestar a veracidade das informações prestadas ali naquele documento”.

Nesse contexto, sustenta que os únicos fundamentos de autoria aduzidos pelo Ministério Público, foram os depoimentos de JADIANE e ALLAN, cujos depoimentos não foram convalidados em juízo porque não foram encontradas tais pessoas. Além disso, afirma que o acusado negou todas as imputações feitas, negando, inclusive, o depoimento prestado na delegacia de polícia.

Assim, “apesar de haver notícias sobre o suposto vídeo sobre os fatos, este jamais foi juntado aos autos, bem como nunca foi feita a perícia para aferir se realmente a voz constante no suposto vídeo do crime é de fato a voz do apelante, portanto nunca ficou comprovado de forma inconteste por perícia. A faca utilizada no suposto vídeo, também jamais foi encontrada. Tudo isso impossibilitam a atribuição de autoria ao apelante”.

Por fim, entende “quanto ao motivo fútil, que a motivação conforme a testemunha ouvida em Plenário, não foi comprovado que teria acontecido o estupro, isso porque não foi alvo de investigação”.

Firme nessa premissa, entende a defesa que a decisão dos jurados não encontra respaldo nem amparo nas provas constantes nos autos, restando evidente que o julgamento do apelante deve ser anulado, para que este seja novamente julgado pelo Tribunal Popular do Júri.

Pois bem. Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam

elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e a materialidade delitiva, através do disposto no Boletim Unificado nº 317664587, fls. 08/09, no Auto de Apreensão nº 48/17, à fl. 10, no Relatório de Atividades (IP nº 024/2017), às fls. 39/46, no Laudo Pericial nº 3173/2017, de fls. 78/83, e no Laudo de Exame Cadavérico nº 011/17, às fls. 106/107.

Especificamente acerca da autoria e conforme descrito no judicioso parecer ministerial, “constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão bastante para se alterar o Juízo axiológico emitido após exaustiva sessão. O que se verifica, então, é uma irresignação natural do apelante quanto ao resultado, mas não uma decisão teratológica por parte do Tribunal do Júri”.

Aliado a isso, a autoria restou configurada ante a prova testemunhal colhida na instrução processual. Vejamos:

"[...] O declarante conviveu por dois anos em união estável com a pessoa de JADIANE DIOGO SILVEIRA; Que JADIANE era das casinhas do bairro Jocafe, mas passou a morar com o declarante no bairro Interlagos, em seu endereço; Que, todavia, há cerca de uns 06 meses atrás o declarante tomou conhecimento por amigos de que ela estava o traindo com a pessoa de LEONARDO GONÇALVES VIANA, vulgo ‘LEO’, sendo este também morador das casinhas do Jocafe [...]; Que alguns dias depois passou a receber várias ameaças de morte, por meio de mensagens de voz pelo Whatsapp do indivíduo LEONADO, vulgo ‘LEO’; Que LEONARDO dizia para o declarante ir até o bairro Jocafe buscar seus documentos pois ele e seu grupo iria ‘encher sua cabeça de tiro’, e iria ‘muita bala na sua cara’, dentre outras ameaças; [...] que depois de receber essas ameaças o declarante ligou para sua ex-companheira JADIANE e a perguntou se LEONARDO e seus amigos tinham mesmo ‘disposição’ para cumprir as ameaças; Que JADIANE afirmou que sim e perguntou ao declarante se ele não tinha visto o vídeo que estava circulando no WhatsApp onde LEONARDO e o amigo dele ALDAIR JOSÉ DA SILVA RODRIGUES assassinaram um homem no bairro Planalto com arma branca e depois ateiam fogo no corpo, sendo filmado pelos próprios criminosos; Que o declarante respondeu que não tinha conhecimento do vídeo. Que JADIANE disse inclusive que estava presente no momento do homicídio e se insistisse em querer seus documentos poderia lhe acontecer o mesmo; [...] Que apesar de não aparecer o rosto dos autores, o declarante conseguiu reconhecer com clareza a voz de LEONARDO GONÇALVES VIANA, vulgo ‘LÉO’; [...]” (AlIan Alves dos Santos, depoimento prestado perante a Autoridade Policial às fls. 14117).

"[...] Que LEONARDO GONÇALVES VIANA, vulgo ‘LÉO’, contou ter rendido SANDRO, de madrugada enquanto este chegava em casa, o levanto (sic) até um local ermo no bairro Planalto, onde com o auxílio de outros indivíduos o amarrou, desferiu com faca, golpes com pedras e ainda ateou fogo no corpo da vítima; Que de acordo com LEONARDO GONÇALVES VIANA, vulgo ‘LÉO’, assassinou a vítima, pois ela teria supostamente invadido a casa de uma menina do bairro, razão pela qual o intitulou de ‘estuprador’; [...] Que na mesma oportunidade LEONARDO GONÇALVES VIANA, vulgo ‘LÉO’, ainda exibiu dois vídeos por ele mesmo gravados enquanto assassinava a vítima, sendo que apesar de não aparecerem seus rostos, a declarante conseguiu ouvir a identificar com precisão a voz de LEONARDO GONÇALVES VIANA, vulgo ‘LÉO’ [...]” (Jadiane Diogo Silveira, depoimento prestado perante a Autoridade Policial às fls. 85/87).

Em sintonia com os referidos depoimentos, e “a fim de entender a dinâmica do crime, chegar aos executores, a autoridade policial colheu declarações de diversas testemunhas, principalmente pessoas ligadas ao acusado LEONARDO, ao passo que nessas investigações foi possível perceber que ele se tratava de uma pessoa ligado ao tráfico de drogas na região, envolvido em outros crimes de homicídio. Nesse sentido, nota-se que toda a dinâmica do crime restou clarividente nos autos, ao passo que, de maneira cruel, o acusado LEONARDO decidiu tirar a vida da vítima”.

Ademais, importante ressaltar que na sessão plenária, a própria defesa dispensou a oitiva das demais testemunhas, sendo que o réu Eric Machado Vieira, devidamente assistido por sua defesa, manifestou o direito de permanecer em silêncio, seguindo direto para a fase de debates.

Ou seja, ao contrário do que argumenta o recorrente, o que se percebe é que o Conselho de Sentença optou pela condenação em relação ao homicídio triplamente qualificado, acolhendo a versão dos fatos que lhe pareceu coerente e verossímil, versão esta extraída dos depoimentos de todas as testemunhas colhidos ao longo da instrução criminal, bem como dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Sob tal perspectiva, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise aprofundada dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Sobe o tema, afirma Eugênio Pacelli que, “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado - uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
['Comentários ao Código de Processo Penal', 4ªed., 2011, p. 1144].

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em anulação da sentença e, via de consequência, por 'decisão manifestamente contrária à prova dos autos', com fulcro no art. 593, inciso III, 'd', do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:

1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2.
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, b e c da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.
(TJES; APCr 0007898-33.2017.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

1. O sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do tribunal do júri é o da íntima convicção, casos em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do júri, que decide desprendido de qualquer critério de julgamento.
In casu
, verifica-se que a decisão dos jurados encontra elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza a anulação da sentença e a realização de novo julgamento.
2. Ao aplicar a pena-base, o culto juiz a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelo apelante. Há no caderno processual circunstâncias judiciais concretas aptas a afastar a pena-base do réu do mínimo legal as quais foram exaustivamente fundamentadas na sentença condenatória. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0008822-21.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/02/2022; DJES 11/03/2022).

No caso em análise e conforme amplamente demonstrado, a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza novo julgamento.

Pelo exposto, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença, mormente quando no plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público de 1º grau sustentou a acusação e pediu a condenação do apelante, não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha o entendimento dos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pedido de anulação da decisão do Tribunal do Júri não merece prosperar.

Ultrapassado tal requerimento, insurge-se o apelante contra o capítulo da dosimetria da pena.

No ponto, requer o redimensionamento da pena-base, considerando como desproporcional a exasperação praticada pelo magistrado, que elevou a reprimenda basilar, que partiria de 12 (doze) anos, para 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, “não obstante nenhuma das circunstâncias judiciais do artigo 59, Código Penal, tenha sido desfavorável ao apelante. Além de ter considerado na conduta social, fundamentos que não restaram comprovados porque alegados pelas testemunhas, e ainda após o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa, não foi comprovado que nenhum dos alvos possuía qualquer ilícito em suas residências.

Pois bem. A fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Se está a dizer, em outros termos, que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso concreto, porém, deve motivar seu entendimento à luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

No presente caso, o magistrado com competência em 1º grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, concluiu por valorar 04 (quatro) vetores desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime.

Diante disso, considerando que o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, prevê como patamares a serem aplicados pelo Juiz, a pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, o magistrado fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Sob tal perspectiva, a despeito de que todos os vetores reconhecidos como desfavoráveis tenham sido exemplarmente motivados e baseados em dados concretos extraídos dos autos, não havendo margem para promover qualquer alteração no quadro dosimétrico, é inegável que a fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante, quanto ao patamar de majoração, não encontra guarida nas reiteradas decisões dos diversos Tribunais de Justiça, bem como na jurisprudência das Cortes Superiores.

No ponto, muito embora saiba que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”. (STJ; AgRg-REsp 2.092.741; Proc. 2023/0301467-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/11/2023).

Ocorre que,
i
n casu
, entendo que não foi “devidamente justificado o critério utilizado”. Desse modo, considerando que o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, prevê como limites a serem aplicados pelo Juiz, a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, partindo da fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo máximo e mínimo, consagrado pela jurisprudência pretoriana,
a pena-base
deve
reduzida para
ser fixada em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Na segunda fase, novamente, valendo-me do patamar de majoração de 1/6 (um sexto) para a agravante da reincidência indicado na jurisprudência pretoriana, o
quantum
intermediário deve ser revisto.

Nesse sentido:

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

Destarte, quanto ao crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, estabeleço a pena intermediária em 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
quantum
que torno definitivo, por inexistentes quaisquer outras circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena, mantido o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Por fim, aplicando o disposto no artigo 69, do Código Penal, a partir da condenação do ora agravante quanto ao crime previsto no artigo 211, do CP, bem como a pena imposta e não discutida no presente recurso, qual seja, 03 (três) anos de reclusão, e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa,
fixo a pena definitiva de Leonardo Gonçalves Viana em 27
(
vinte e sete
)
ano
s
e 0
6
(
seis
) meses

de reclusão,
em regime inicial fechado e
ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo à época dos fatos
.

Posto isso,

CONHEÇO do recurso
para

DAR
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente

para reduzir a pena imposta, mantendo-se incólumes os demais termos do veredicto do egrégio Conselho de Sentença e da sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)